Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO. REGULAR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido, ainda que na instância recursal, se demonstrada a incapacidade financeira da parte requerente em arcar com as despesas processuais.
2. O não atendimento à ordem de emenda da petição inicial, em que pese a regular intimação da parte autora, implica no indeferimento da referida peça e na extinção do processo, sem exame do mérito.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.